Tribunal: STF
Processo: AI 601243
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
   JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE
   TURMA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A competência para o
   juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
   contra acórdão proferido pela Turma Recursal é de seu Presidente.
   No entanto, uma vez interposto agravo de instrumento contra a
   decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e o relator ou o
   colegiado no Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão
   negando seguimento ao extraordinário, é desnecessário devolvê-lo
   ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo definitivo de
   admissibilidade incumbirá sempre a este Tribunal.
2.      A violação
   da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível
   o reexame do cabimento e das condições da ação, nos termo da Lei
   n. 1.533/51 e do Código de Processo Civil.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.